Tribunal: TJDFT
Processo: 0719237-43.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:
<p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;margin-bottom:6.0pt;
text-align:justify;line-height:150%;mso-layout-grid-align:none;text-autospace:
none">APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. JUROS DE MORA. CONSECTÁRIO LEGAL. INCIDÊNCIAS A PARTIR DA CITAÇÃO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. SENTENÇA REFORMADA.
<p class="MsoNormal" style="margin-bottom:6.0pt;text-align:justify;line-height:
150%">1. Nos moldes do que preconiza o artigo 404 do Código Civil, as perdas e danos, nas obrigações de pagamento em dinheiro, serão pagas com a abrangência, dentre outros, de juros moratórios. Assim, por se tratar de consectário legal, acessório da condenação principal, devem os juros de mora ser fixados, independentemente de pedido expresso da parte.

<p class="MsoNormal" style="margin-bottom:6.0pt;text-align:justify;line-height:
150%">2. Tratando-se de inadimplemento contratual, a incidência dos juros de mora sobre o valor da condenação ocorrerá a partir da citação, conforme prevê o artigo 405 do Código Civil.

<p class="MsoNormal" style="margin-bottom:6.0pt;text-align:justify;line-height:
150%">3. Apelação conhecida e parcialmente provida.